Tribunal: TJSP
Processo: 1003540-31.2021.8.26.0575
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – AVARIAS VERIFICADAS NO SISTEMA DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS – IMPOSSIBILIDADE. 1. Ausência de demonstração do direito ora postulado e, também, do necessário e imprescindível

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – AVARIAS VERIFICADAS NO SISTEMA DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS – IMPOSSIBILIDADE. 1. Ausência de demonstração do direito ora postulado e, também, do necessário e imprescindível nexo de causalidade, entre os fatos, a conduta dos agentes públicos, prepostos e funcionários da parte ré e o resultado alcançado (prejuízos materiais, experimentados pela parte autora, verificados no respectivo sistema de fornecimento de gás natural). 2. Ônus da parte autora, quanto à prova do fato constitutivo do respectivo direito, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC/15, descumprido. 3. Danos materiais, passíveis de reconhecimento e reparação, não caracterizados. 4. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 5. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença recorrida, ratificada. 7. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.